Tribunal: TJDFT
Processo: 0725126-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725126-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA EXECUTADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de cumprimento de sentença proposto por LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, referente ao mandado de segurança MSG 2016.00.2.035028-7. Por meio da petição de ID 50720995, o Distrito Federal requerer seja deferido 10 (dez) dias de prazo, para que ele possa juntar aos autos as medidas administrativas concernentes ao cumprimento do julgado, em decorrência de problemas de ordem administrativa. Assim, DEFIRO o requerimento de prorrogação de prazo de 10 (dez) dias, para que o executado cumpra o despacho de ID 49932567. Intimem-se. Publique-se. Após o prazo, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator